Tribunal: TJES
Processo: 0023793-58.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023793-58.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ELETRÔNICO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. A composição civil entre fornecedor e consumidor, ainda que realizada judicialmente, não afasta a penalidade de multa aplicada pelo Procon Municipal, no exercício do poder sancionatório do Estado.

3. A multa administrativa tem caráter eminentemente pedagógico e sancionatório, não possuindo o condão de reparar eventuais danos que tenham sido experimentados pelo consumidor. O seu objetivo é, unicamente, coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de condutas como essa.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, às fls. 287/290, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou improcedente o pedido de nulidade da multa administrativa aplicada pelo Procon do
MUNICÍPIO DE SERRA
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não houve infração à lei consumerista; (ii) cumpriu com a sua obrigação em relação ao consumidor na seara judicial, não podendo ser punida com multa em sede administrativa, e (iii) ao menos, deve ser reduzido o valor da multa imposta.

Nas contrarrazões, às fls. 295/301, o Apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023793-58.2019.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE SERRA

PROCURADOR : MARCELO ALVARENGA PINTO

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à multa aplicada pelo Procon Municipal de Serra.

Emerge dos autos, que a Apelante ingressou com a presente demanda objetivando anular o ato de imposição da multa aplicada pelo Procon Municipal de Serra, no valor de
R$ 8.535,61
(oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Subsidiariamente, a Apelante requereu a redução da multa, por reputá-la manifestamente desarrazoada e desproporcional (fls. 02/10).

Em sua defesa, o município Apelado refuta os termos da inicial, pugnando pela improcedência dos pedidos (fls. 241/244).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 262/265v.).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não houve infração à lei consumerista; (ii) cumpriu com a sua obrigação em relação ao consumidor na seara judicial, não podendo ser punida com multa em sede administrativa, e (iii) ao menos, deve ser reduzido o valor da multa imposta (fls. 287/290).

Em contraditório recursal, o município Apelado pede o desprovimento do recurso ( fls. 295/301).

Pois bem.

É cediço que o Procon é órgão administrativo que atua na defesa dos direitos dos consumidores, exercendo poder de polícia em relação às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No exercício de sua atividade, o Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 535 E 557 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DA ANATEL. COMPATIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A alegação de eventual nulidade em razão do recurso ter sido apreciado monocraticamente fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo regimental.

3.
O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n.º 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ
.

4. Ademais, conforme entendimento já registrado nesta Corte, a atuação do PROCON "não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária" (REsp 1.138.591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)” (destaquei)

No caso concreto, a penalidade decorreu da apuração de prática lesiva ao consumidor que, pelo que se depreende da inicial, adveio da aquisição pelo Sr. Gilson Barbosa de Souza de um aparelho celular da marca LG, no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais), com garantia estendida, no valor de 64,00 (sessenta e quatro reais), vindo a apresentar defeito e a ser enviado à assistência técnica, mas que não foi devolvido dentro do prazo legal.

Como bem fundamentado pela Magistrada
a quo
,
[...]
o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito
[...],
e
[...] houve pleno respeito ao direito da autora à ampla defesa e ao contraditório [...].

A Julgadora acrescentou, ainda, que
[...] A decisão administrativa (f. 20/36) é suficientemente motivada, onde há inequívoco registro de que
o produto adquirido pelo consumidor não foi reparado, e não houve a restituição do valor pago objeto do seguro de garantia estendida junto a empresa autora, descumprindo o que determina a lei
, não podendo se olvidar que as referidas decisões, enquanto ato administrativo, dispõe de presunção de legalidade e veracidade, podendo somente elidida por meio de prova em sentido contrário [...]
(fl. 264v.) (destaquei)

A Apelante não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, no sentido de que ocorreu o atendimento da reclamação do consumidor, na seara administrativa, tanto que foi demandada judicialmente.

Vale acrescentar, que a composição civil entre a Apelante e o consumidor, ainda que realizada judicialmente (fls. 207/212),
não
afasta a penalidade de multa aplicada pelo Procon Municipal, no exercício do poder sancionatório do Estado.

A multa prevista no art. 56, I, do CDC, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição do fornecedor ante a prática de infração às normas que tutelam a relação de consumo (STJ, RMS n. 48.866/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020).

Sobre a redução do valor da multa aplicada em
R$ 8.535,61
(oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), a Apelante insurge-se argumentando que a sua fixação é desarrazoada e desproporcional.

Como se sabe, a multa administrativa tem caráter eminentemente pedagógico e sancionatório, não possuindo o condão de reparar eventuais danos que tenham sido experimentados pelo consumidor. O seu objetivo é, unicamente, coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de condutas como essa.

Para a quantificação da multa, é preciso levar em consideração os fatores elencados no art. 57, do CDC. Contudo, como a Apelante não apresentou, por meio de prova inequívoca, a inobservância dos critérios para a quantificação, fica inviável reconhecer a exorbitância do seu valor, e, consequentemente a necessidade de sua redução.

Logo, deve prevalecer a cobrança expressa no feito administrativo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária nesta fase recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0023793-58.2019.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)